Tribunal: STF
Processo: ARE 860238
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PETROBRÁS. VALIDADE DE VERBA ACERTADA EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à legitimidade de cálculo do valor da verba denominada Complemento de Remuneração Mínima por Nível e Regime paga aos empregados da Petrobrás, descrita na Cláusula 35ª do Acordo Coletivo de Trabalho de 2007/2009, por não se tratar de matéria constitucional (ARE 859.878, Rel. Min. Teori Zavascki – Tema 795). 



    2. O art. 543-A, § 5º, do CPC, bem como os arts. 326 e 327 do RI/STF, dispõe que a decisão desta Corte quanto à inexistência de repercussão geral valerá para todos os casos que versem sobre questão idêntica. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.